Tribunal: TJPA
Processo: 0801121-18.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801121-18.2023.8.14.0015

EMBARGANTE: DULCIVAN DE MIRANDA BATISTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTROLE RESTRITO DA INSTÂNCIA REVISORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Criminal apenas para afastar a agravante genérica prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal, redimensionando a pena para 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e mantendo, no mais, a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas que sustentam a autoria delitiva, em afronta aos arts. 381, III, do Código de Processo Penal, e 93, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento visando à interposição de recursos extraordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente a tese defensiva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, indicando expressamente o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos testemunhais colhidos em plenário e os laudos periciais.

5.

A fundamentação judicial não exige a transcrição integral dos depoimentos nem a análise exaustiva e individualizada de cada prova, sendo bastante a exposição clara das razões de convencimento do julgador, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6.

No âmbito do Tribunal do Júri, o controle exercido pela instância revisora, à luz do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, limita-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo apto a amparar a decisão dos jurados, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

7.

A pretensão veiculada nos embargos revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

8.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais é atendida quando o acórdão expõe, de forma clara e suficiente, as razões do convencimento, sendo dispensável a análise exaustiva de cada prova individualmente.

3.

No controle das decisões do Tribunal do Júri, a instância revisora limita-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, 593, III, “d”, e 619; CP, art. 61, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DULCIVAN DE MIRANDA BATISTA
contra o Acórdão de ID nº 31069735, proferido por esta Egrégia Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal, tão somente para
afastar a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal
, redimensionando a pena definitiva para
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, mantendo-se, no mais, a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA.

Nos Aclaratórios, a Defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o voto condutor teria se limitado a afirmar, de forma genérica, a existência de provas judicializadas aptas a sustentar a autoria delitiva, sem proceder à análise individualizada dos depoimentos colhidos em plenário, o que configuraria fundamentação deficiente, em afronta ao
art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal
, bem como ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Aduz, ainda, que a suposta deficiência de fundamentação caracterizaria nulidade absoluta do julgado, apta a ensejar sua anulação. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos extraordinários.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao fundamento de que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as teses devolvidas à apreciação desta instância, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade a serem sanadas.

É o breve relatório.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

O Recurso preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual, pronunciamo-nos pelo seu conhecimento.

II- DO MÉRITO

Como cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no
art. 619 do Código de Processo Penal
, quais sejam, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório já devidamente examinado pelo órgão julgador.

No caso concreto, a alegada omissão não se verifica. Da leitura atenta do voto condutor e do acórdão embargado, observa-se que esta Relatoria enfrentou expressamente a tese defensiva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, destacando, de maneira clara e lógica, que a condenação proferida pelo Conselho de Sentença encontrava amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos testemunhais colhidos em plenário e nos laudos periciais constantes dos autos.

Longe de se tratar de mera afirmação genérica, o voto embargado indicou expressamente as provas consideradas relevantes, mencionando nominalmente as testemunhas ouvidas em plenário e ressaltando a coerência e harmonia de seus relatos, os quais evidenciaram a presença do embargante no local dos fatos, sua atuação ativa na execução do delito e o modus operandi empregado, compatível com as qualificadoras reconhecidas pelo Júri.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, não impõe ao julgador o dever de transcrever integralmente depoimentos, tampouco de proceder a exame analítico exaustivo de cada elemento probatório individualmente considerado. É suficiente, para a validade do decisum, que sejam explicitadas as razões do convencimento, de modo a permitir às partes e à sociedade o controle da atividade jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que, no âmbito do Tribunal do Júri, o controle exercido pela instância revisora, quando invocada a hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é necessariamente restrito, limitando-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo que ampare a decisão dos jurados, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

E foi exatamente esse o exercício realizado no acórdão embargado, que concluiu, de forma fundamentada, inexistir manifesta dissociação entre o veredicto condenatório e as provas produzidas, afastando, por conseguinte, a pretensão anulatória defensiva.

O que se extrai das razões dos embargos, desta forma, é mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Portanto, não há omissão a ser suprida, tampouco contradição ou obscuridade. O que se verifica, na realidade, é a tentativa da parte de rediscutir fundamentos já apreciados, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, se não, vejamos:

"
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024 (TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025)."

No que concerne ao pedido de prequestionamento, registre-se que o acórdão embargado já enfrentou, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa, a matéria relativa à suficiência da fundamentação e ao controle da decisão do Júri, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda assim, por cautela e para evitar alegações futuras, dou por prequestionados os
arts. 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
, deixando consignado que não houve qualquer violação a tais dispositivos no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO
, mantendo-se integralmente o Acórdão de ID nº 31069735, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026